Tribunal: STM
Processo: 7000320-69.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CULPOSA. ART. 210 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA
DEFESA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO CULPOSO. ART. 45 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
A despeito da alegação ministerial de que não estariam presentes todos os requisitos da legítima
defesa, ao revés, é possível identificá-los a todos, notadamente a agressão injusta, atual ou
iminente, caracterizada pelo ato de violência contra a pessoa (a vida e a incolumidade física), pela
reação com os meios necessários, este que se constitui como o instrumento ou a força física apta
a repelir o ataque injusto, desde que o meio empregado seja proporcional ao empregado pelo
agressor, e pelo uso moderado dos meios, vale dizer, a intensidade da defesa tem por referência
a intensidade do ataque, de sorte que a moderação significa que a reação é igual e diretamente
proporcional à agressão, devendo repelir o injusto ataque.
O comportamento do Acusado apresentou-se suficiente e proporcional para repelir a injusta
agressão, o que, por si só, afasta a ocorrência de eventual excesso no seu comportamento. Além
disso, ambos os envolvidos tinham a mesma compleição física, sendo certo que o Acusado não
era praticante de arte marcial, nada indicando, portanto, que o soco desferido pudesse ter
ocasionado o nocaute do Ofendido, como defendeu o Órgão ministerial.
Apelo ministerial conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
16/12/2022 13:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223592595565&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000320-69.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KAUA VERGARA DE MOURA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

16/12/2022 13:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223592595565&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000320-69.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KAUA VERGARA DE MOURA
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
LESÃO
CULPOSA. ART.
210
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE.
LEGÍTIMA
DEFESA.
REAÇÃO
DESPROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO
CULPOSO.
ART.
45
DO
ESTATUTO
REPRESSIVO
CASTRENSE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
A despeito da alegação ministerial de que não estariam presentes todos
os requisitos da legítima defesa, ao revés, é possível identificá-los a todos,
notadamente a agressão injusta, atual ou iminente, caracterizada pelo ato de
violência contra a pessoa (a vida e a incolumidade física), pela reação com os meios
necessários, este que se constitui como o instrumento ou a força física apta a repelir
o ataque injusto, desde que o meio empregado seja proporcional ao empregado pelo
agressor, e pelo uso moderado dos meios, vale dizer, a intensidade da defesa tem por
referência a intensidade do ataque, de sorte que a moderação significa que a reação é
igual e diretamente proporcional à agressão, devendo repelir o injusto ataque.
O comportamento do Acusado apresentou-se suficiente e proporcional
para repelir a injusta agressão, o que, por si só, afasta a ocorrência de eventual
excesso no seu comportamento. Além disso, ambos os envolvidos tinham a mesma
compleição física, sendo certo que o Acusado não era praticante de arte marcial,
nada indicando, portanto, que o soco desferido pudesse ter ocasionado o nocaute do
Ofendido, como defendeu o Órgão ministerial.
Apelo ministerial conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a
presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
2/27
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de fevereiro de
2022, que absolveu o ex-Sd Ex KAUÃ VERGARA DE MOURA da imputação
contida no art. 210, c/c o art. 45, ambos do Código Penal Militar, com fundamento
no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9 de julho de
2021, nos seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 9 de janeiro de 2021, por
volta das 23 horas, no interior do alojamento dos soldados do Efetivo Variável do
2º Esquadrão do 5° Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar
sediada em Quaraí-RS, o Soldado KAUÃ VERGARA DE MOURA ofendeu
culposamente a integridade corporal do Soldado ENZO RODRIGUES TAVARES,
causando fratura de mandíbula no ofendido (fratura em corpo e ângulo de
mandíbula do lado esquerdo e côndilo do lado direto com alteração de oclusão
acentuada e assimetria facial).
Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, o Soldado KAUÃ VERGARA DE MOURA
conversava em voz alta no interior do alojamento, momento em que o Soldado
ENZO RODRIGUES TAVARES, deitado em sua cama, mandou que o Soldado
KAUÃ calasse a boca, que retrucou, chamando o Soldado ENZO de “corno”.
Neste momento, o Soldado ENZO levantou-se da sua cama e foi ao encontro do
Soldado KAUÃ, empurrando-o.
Segundo o apurado, o Soldado KAUÃ reagiu à agressão, mas de maneira
desproporcional, não usando moderação na repulsa, desferindo um soco no rosto
do Soldado ENZO com tamanha intensidade que o nocauteou, derrubando a vítima,
fazendo-a bater com a lateral direita do rosto contra a cama, na região da escada
do beliche.
Os elementos carreados aos autos não permitiram esclarecer se a fratura de
mandíbula sofrida pela vítima decorreu do soco desferido pelo denunciado, do
impacto do seu rosto com a cama durante a queda ou de ambos os eventos, razão
pela qual o excesso foi considerado como culposo.
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
3/27
Todavia, resta incontroverso que a fratura da mandíbula tem nexo causal com a
conduta desproporcional e imoderada do Soldado KAUÃ de desferir um soco no
rosto do Soldado ENZO, em razão de ter sido empurrado pelo ofendido, com
tamanha intensidade que o derrubou.
Presenciaram os fatos os Soldados Carlos Weslen Priebe Goulart e Alisson
Eduardo da Silva Ribeiro.
A materialidade da lesão encontra-se documentada no Exame de Raio X (Evento 11,
Doc. 2, fls. 12-13) e no Exame de Corpo de Delito (Evento 11, Doc. 2, fl. 10).
Em razão da gravidade da lesão, o Soldado ENZO teve que passar por uma
intervenção cirúrgica realizada no Hospital Militar de Área de Porto Alegre, em 21
de janeiro de 2021, sendo consignado no Relatório de Consulta Buco-Maxilo
(Evento 11, Doc. 2, fls. 48 e 49):
“O procedimento cirúrgico consistiu de redução e fixação dos sítios fraturados por
meio de placas e parafusos através de acesso retromandibular direita e intra-oral
esquerda.”
Assim agindo, o Soldado KAUÃ VERGARA DE MOURA causou ofensa à
integridade corporal no Soldado ENZO RODRIGUES TAVARES, em razão de ter
reagido com excesso culposo.
Pelo exposto, transgrediu o Soldado KAUÃ VERGARA DE MOURA a norma
sediada no art. 210 c/c art. 45, tudo do Código Penal Militar, motivo pelo qual
requer a instauração da competente ação penal, citando-o para interrogatório e
demais atos processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com a sua
necessária condenação, bem como a oitiva do ofendido e das testemunhas abaixo
relacionadas (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria nº 002 – Sect, de 12 de janeiro de 2021, por intermédio da
qual o Comandante do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado determinou a
instauração de Sindicância “(...) para apurar ocorrência de lesão física (...)
envolvendo os Sd EV Enzo Rodrigues Tavares e Kauã Vergara de Moura (...)”, a
qual concluiu pela existência de indício de crime militar, tendo sido determinada a
instauração do respectivo processo investigatório;
2) Portaria nº 001-IPM-Sect-2021, de 19 de fevereiro de 2021, por
intermédio da qual o Comandante do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado
determinou a instauração de Inquérito Policial Militar “(...) com o objetivo de
apurar possível ocorrência de crime de competência da Justiça Militar (...)”, cuja
conclusão consignou que houve:
“(...) crime de lesão grave qualificada pelo resultado, tipificada no § 3º do art. 209
do Código Penal Militar, praticado pelo Soldado do Efetivo Variável KAUÃ
VERGARA DE MOURA, o qual agrediu o Soldado do Efetivo Variável ENZO
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
4/27
RODRIGUES TAVARES, respectivamente indiciado e ofendido (...)”;
3) Auto de Exame de Corpo de Delito do Ofendido, elaborado em 11
de janeiro de 2021, pelo perito Mateo Ayala Alegre, na Delegacia de Polícia de
Quaraí – RS, no qual foi constatado que houve “(...) ofensa integridade corporal ou
à saúde do paciente (...)”, bem como que “(...) o instrumento ou meio que produziu
a ofensa (...)” foi “(...) traumatismo contuso de punho (...)”;
4) Auto de Exame de Corpo de Delito do Acusado, elaborado em 11 de
janeiro de 2021 por perito da Delegacia de Polícia de Quaraí – RS, no qual foi
consignado “(...) sem lesões físicas (...)”;
5) Exame de Raio-X do Ofendido, realizado na Fundação Hospital de
Caridade de Quaraí, em 10 de janeiro de 2021;
6) Relatórios de Consulta Buco-Maxilo, datados de 25 de fevereiro de
2021, de 12 de abril de 2021 e de 10 de maio de 2021, consignando o quadro clínico
do Ofendido nas consultas “(...) de controle pós-operatório de fratura de mandíbula
(...)” e de retorno “(...) para remoção de placa superior e parafuso de osteossíntese
do corpo mandibular direito (...)”;
7) Manifestação ministerial, datada de 30 de abril de 2021,
requisitando a realização de Laudo Complementar no Ofendido; e
8) Laudo de Exame Pericial Complementar, de 20 de maio de 2021,
elaborado por 2 (dois) peritos militares, o dentista Asp Ex Tayrone Desconsi e o
médico Asp Ex José Antônio Nunes Razia, na Formação Sanitária Regimental do 5°
Regimento de Cavalaria Mecanizado, cujo teor consignou:
“(...) a) se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta
dias; b) se resultou debilidade permanente, ou perda ou inutilização de membro,
sentido ou função (resposta especificada); e c) se resultou incapacidade permanente
para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou deformidade permanente (resposta
especificada). Havendo os peritos procedido ao exame ordenado e às diligências
que julgaram necessárias, declararam o seguinte: inspecionado no momento sem
queixas e sintomas referentes ao episódio alvo deste IPM, ao exame físico sem
alterações à ectoscopia, já tendo sido considerado Apto ao serviço por especialista
após retorno para reavaliação pós tratamento cirúrgico do trauma referido. E,
portanto, respondem ao primeiro quesito que: a) não; b) após tratamento cirúrgico
o inspecionado apresentou boa evolução clínica, sem prejuízos motores, funcionais
ou estéticos permanentes; c) não, inspecionado após tratamento cirúrgico
apresentou resolução completa das queixas e recuperação completa da capacidade
funcional, sem deformidades ou limitações, sendo considerado curado da
enfermidade (...)”.
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
5/27
No dia 4 de junho de 2021, por intermédio do Ofício n° 35-
S1/SCMT/CMT, o Comando do 5° Regimento de Cavalaria Mecanizado informou
que “(...) o Sr. KAUÃ VERGARA DE MOURA e o Sr. ENZO RODRIGUES
TAVARES, respectivamente indiciado e ofendido, foram LICENCIADOS DO
SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO e excluídos do efetivo desta Organização Militar
(...)”.
A Denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021, e o Réu foi
devidamente citado no dia 5 de agosto de 2021.
Em Audiência realizada no dia 9 de setembro de 2021, foram
inquiridos o Ofendido e as seguintes testemunhas da Acusação, estando presente o
Réu assistido pela Defensoria Pública da União:
1) ex-Sd Ex Enzo Rodrigues Tavares, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: (...) Em 9 de janeiro ambos ainda estavam na ativa?
OFENDIDO: Sim.
MPM: Os senhores ficaram pra (sic) dar baixa quando? Na segunda? Na terceira?
Qual é a turma?
OFENDIDO: Na segunda.
MPM: O senhor foi licenciado quando?
OFENDIDO: Eu saí do quartel dia 20 de maio.
MPM: Certo, e o KAUÃ?
OFENDIDO: Ele foi na segunda baixa. Não lembro a data agora.
MPM: Quando o senhor saiu, ele já não estava mais no Exército?
OFENDIDO: Sim.
MPM: Em relação aos fatos que ocorreram no dia 9 de janeiro de 2021, lá no
alojamento dos soldados do efetivo variável do 2º Esquadrão do 5º RCMec, por
volta das 23h, o que que aconteceu? O senhor sofreu uma agressão do KAUÃ
VERGARA DE MOURA, né?
OFENDIDO: Sim.
MPM: Então peço que o senhor relate a sua versão dos fatos. O que aconteceu? (...)
Por que acabou havendo essa agressão do KAUÃ?
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
6/27
OFENDIDO: Foi uma ofensa, aí eu acabei me levantando da cama, tava (sic)
deitado e fui ofendido, fui chamado de corno, e aí me levantei da cama e fui na
direção dele, quando eu fui na direção dele, ele me desferiu um soco no rosto, logo
em seguida eu caí, aí veio (...) o soldado que tava (sic) de plantão (...) me levantou,
chamou o cabo de dia, me levou pra (sic) lavar o rosto e logo em seguida fui
encaminhado à FSR.
MPM: Aqui consta da denúncia que num (sic) primeiro momento, o senhor estaria
deitado em sua cama, e o Sd KAUÃ estaria falando, conversando em voz alta?
OFENDIDO: Isto, sim, porque eles tavam (sic) pra ir na primeira baixa (...) Aí tava
(sic) tendo uma algazarra no alojamento e já era depois das 22h, já tinha passado
do horário de luzes e ruídos.
MPM: Sim, aí o senhor chamou a atenção dele e disse que era pra (sic) ele calar a
boca. Foi isso?
OFENDIDO: Isso.
MPM: O senhor chegou a falar isso mesmo? “Cala a boca aí, que tá (sic) no
horário do silêncio”?
OFENDIDO: Sim.
MPM: E ai que foi então que ele teria chamado o senhor de corno? Foi isso?
OFENDIDO: Sim, isto.
MPM: Aí o senhor se levantou da sua cama e foi em direção a ele?
OFENDIDO: Sim, sim.
MPM: Aí o que aconteceu na sequência?
OFENDIDO: Levantei da minha cama após o xingamento, fui na direção dele e ele
me desferiu um soco no rosto.
MPM: O senhor chegou a empurrar ele antes?
OFENDIDO: Sim.
MPM: Então quando ele chamou o senhor de corno, o senhor foi lá, na direção
dele, o senhor deu um empurrão nele?
OFENDIDO: Sim.
MPM: Certo, e aí em resposta a esse empurrão ele desferiu um soco no senhor? Foi
isso?
OFENDIDO: Sim, sim.
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
7/27
MPM: E no soco, o senhor caiu (...) o que aconteceu? O senhor bateu o rosto em
algum lugar?
OFENDIDO: Isto, eu acabei batendo com o rosto na cama e fraturei os 2 (dois)
lados do maxilar.
MPM: E aí o senhor fraturou como? Devido ao soco? Ou foi na queda quando o
senhor bateu na cama?
OFENDIDO: Olha, aí eu já não consigo informar pro senhor, porque foi só na hora
depois que foi dado como fraturado os 2 (dois) lados (...) o lado esquerdo e o lado
direito.
MPM: O senhor não sabe dizer se foi na queda ou se foi em razão do soco?
OFENDIDO: Não, não sei informar pro (sic) senhor.
(...)
MPM: Qual foi o lado que ele acertou o seu rosto? Lado esquerdo ou lado direito?
OFENDIDO: Acredito que tenha sido do lado esquerdo, onde eu fraturei logo
embaixo do queixo. O lado direito foi abaixo da orelha.
MPM: (...) o senhor teve que passar por cirurgia? O que aconteceu?
OFENDIDO: Sim, eu fiz um procedimento cirúrgico dia 21 de janeiro, no Hospital
Militar de Porto Alegre.
MPM: O senhor ficou quantos dias, baixado?
OFENDIDO: Eu fiquei praticamente dentro do quartel, 2 meses.
MPM: Pra se recuperar? (...)
OFENDIDO: Isso.
MPM: O senhor ficou de licença? Pra (sic) tratamento de saúde?
OFENDIDO: Fiquei.
MPM: Quem estava presente no momento, que ele desferiu o soco no senhor? Aqui
consta que tavam (sic) presentes os Sd Carlos Priebe, Alisson (...) eram esses 2
(dois) só? Ou tinha mais alguém?
OFENDIDO: Tinha mais gente no alojamento, mas acredito que só esses 2 (dois)
tenham visto.
MPM: Que era o mais próximo que tavam (sic) ali?
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
8/27
OFENDIDO: Isto.
MPM: O senhor antes desse fato aqui (...) o senhor tinha alguma desavença
anterior com o KAUÃ? Os senhores eram desafetos? Inimigos? Tiveram alguma
outra discussão antes disso aqui?
OFENDIDO: Não.
MPM: O senhor é de Pelotas, né (...) O KAUÃ também é de Pelotas?
OFENDIDO: Sim.
MPM: Os 2 (dois) foram designados para servir em Quaraí, né? Pelotas tem uma
turma que vai servir em Quaraí?
OFENDIDO: Isto, vai bastante gente normalmente todos os anos.
MPM: E os senhores não tinham nenhum problema anterior?
OFENDIDO: Não, nada.
MPM: Foi tudo motivado ali? Por aquela situação que ocorreu no momento ali?
OFENDIDO: Sim, exatamente.
MPM: E depois disso, como é que ficou a relação sua com ele?
OFENDIDO: Eu não tive mais contato com ele (...)
MPM: Certo. E o senhor se recuperou bem?
OFENDIDO: Sim, graças a Deus.
MPM: Hoje o senhor não tem mais nenhum problema?
OFENDIDO: Não, mais nenhuma sequela.
MPM: Mais algum detalhe que o senhor queira explicar para o Conselho, pra (sic)
nós aqui.
OFENDIDO: Não, da minha parte era só isso mesmo.
MPM: Então foi justamente o que consta ali da Denúncia?
OFENDIDO: Isso, exatamente.
MPM: Ele tava (sic) fazendo algazarra, falando alto, aí o senhor falou pra (sic)
ficar quieto né, calar a boca, porque já tinha passado o horário do silêncio? Aí ele
chamou o senhor de corno, senhor foi lá e deu um empurrão nele, ele deu um soco,
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53b...
9/27
o senhor caiu e fraturou a mandíbula? Sendo que o senhor não sabe ao certo, na
sua avaliação, se a fratura decorreu do soco ou da queda e a batida no beliche, é
isso?
OFENDIDO: Sim, sim.
DPU: Você disse que depois dos fatos você precisou fazer tratamento. Você se
recorda se quando você retornou à Organização Militar, se o KAUÃ já tinha sido
licenciado ou se ele ainda tava (sic) de serviço?
OFENDIDO: Não, eu acredito que ele já tinha ido embora já, por causa que (sic)
eu retornei pra Organização Militar no dia 25 de janeiro, eu fiquei do dia 21 ao dia
24 hospitalizado.
DPU: Então vocês não tiveram nenhuma oportunidade de ter algum contato
posterior, né?
OFENDIDO: Não, não.
JUIZ: (...) vocês começam a discutir verbalmente, ele te xinga de corno, alguma
coisa assim? Ou você xinga ele?
OFENDIDO: Não, ele me xinga. Porque eu estava deitado na cama (...)
JUIZ: Depois disto, você vai lá empurrar ele?
OFENDIDO: Sim, eu desço da cama e nisso ele com os amigos de conversa (...)
desço, dou um empurrão nele e em seguida ele me desfere um soco.
JUIZ: Você foi lá empurrar ele, então você concorda que você foi lá, no sentido de
agressão também? (...) Você foi no sentido de ir lá enfrentá-lo? É isso?
OFENDIDO: Não foi no sentido de enfrentar, porque eu tava (sic) dormindo, e aí
ele de algazarra acabou me acordando, eu pedi pra ele calar a boca, e ele me
chamou de corno, eu peguei, me levantei e fui na reta dele e ele veio na minha reta,
no que ele veio na minha reta eu empurrei ele no sentido de empurrar ele pra longe
e ele veio e me desferiu o soco.
JUIZ: Eu entendi, mas assim, normalmente quando uma pessoa vai empurrando a
outra, eu não entendo (...) a não ser que seja numa intenção de agressão, qualquer
tipo, física. Entendeu? (...)
OFENDIDO: Sim.
JUIZ: Porque eu não tô (sic) nem discutindo se você tava (sic) certo antes ou não,
mas se você vai empurrar (...) você foi empurrar ele no sentido de enfrentá-lo? Foi
isso? Ou ele tava (sic) indo na sua direção?
OFENDIDO: Porque na verdade, ele veio na minha direção, e eu empurrei ele pra
empurrar ele pra longe.
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
10/27
JUIZ: Mas quando você levantou da cama, você foi na direção dele também?
OFENDIDO: Sim (...)”;
2) ex-Sd Ex Alisson Eduardo da Silva Ribeiro, Testemunha, que
afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor tava (sic) presente no interior do alojamento lá, do 2º
Esquadrão, no dia 9 de janeiro de 2021?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O senhor presenciou o que aconteceu entre o KAUÃ VERGARA DE MOURA
e o (...) Sd Enzo Rodrigues Tavares?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Então o senhor poderia narrar para o Conselho aqui o que aconteceu? O
que o senhor viu?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu tava (sic) jogando com a minha namorada, tava
(sic) deitado na cama, aí eu tava (sic) de fone, aí os 2 (dois) começaram a discutir e
eu retirei o fone pra (sic) escutar melhor, aí o Enzo desceu da cama, ele tava (sic)
dialogando ali com o KAUÃ, daí o Enzo desceu da cama e foi em direção ao KAUÃ,
aí eles 2 (dois) começaram a se empurrar e acabaram caindo (...)
MPM: O senhor viu o momento em que o Enzo (...) teria solicitado para o KAUÃ
calar a boca ou parar de falar, alguma coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: (...) o KAUÃ tava (sic) falando alto no alojamento?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: (...) já tinha passado o horário do silêncio?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E aí, quando ele falou pro KAUÃ calar a boca, o que aconteceu? O Enzo
disse alguma coisa pra ele? (...)
TESTEMUNHA: O Enzo só pediu ali pra ele calar a boca, que eles tavam (sic)
gritando.
MPM: (...) O KAUÃ chamou ele de corno?
TESTEMUNHA: Sim, ficaram discutindo ali, os 2 (dois) (...)
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
11/27
MPM: E aí na sequência o Enzo se levantou da cama e foi até o encontro do
soldado KAUÃ? Foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E ele empurrou o KAUÃ?
TESTEMUNHA: É, começaram a se empurrar, os 2 (dois).
MPM: Houve troca de empurrões entre ambos?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)
MPM: Os 2 (dois) trocaram empurrões (...). E aí o KAUÃ deu um soco no rosto do
Enzo?
TESTEMUNHA: Aí eu não vi.
MPM: O senhor não viu o KAUÃ desferir um soco no rosto do Enzo?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: O que o senhor viu então?
TESTEMUNHA: Eu só vi os 2 (dois) se empurrando, porque eu tava (sic) jogando
(...) aí eu só virei o rosto assim e os 2 (dois) já tavam (sic) se empurrando ali, daí eu
só vi a hora que o Enzo já tava (sic) no chão e o KAUÃ também.
MPM: Os 2 (dois) caíram?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E o senhor viu a queda ali do Enzo? (...)
TESTEMUNHA: Ele chegou a bater com o rosto no beliche (...) daí foi na hora que
eu fui ajudar ele.
MPM: Ah, o senhor foi quem ajudou ele? Levou ele no banheiro pra (sic) lavar o
rosto. Foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O senhor chegou a ver ali se tinha algum ferimento?
TESTEMUNHA: Não, só vi que ele tava (sic) cuspindo sangue, daí eu fui e ajudei
ele.
MPM: (...) resumindo, o senhor presenciou, porque o senhor tava (sic) no
alojamento, viu que houve esse pedido do Enzo para que o KAUÃ calasse a boca, o
KAUÃ retrucou chamando o Enzo de corno, aí na sequência o Enzo levantou da
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
12/27
cama e foi até o KAUÃ, e trocaram empurrões (...) E depois dessa troca de
empurrões, ambos caíram no chão (...) E nessa queda, o Enzo teria batido com o
rosto no beliche? Depois disso, o senhor prestou socorro a ele levando-o até o
banheiro pra (sic) lavar o rosto porque ele tava (sic) sangrando. É isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Os senhores eram todos do mesmo Esquadrão né, o senhor também foi de
Pelotas pra ir servir em Quaraí, né?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O senhor sabe se eles já tinham tido alguma animosidade anteriormente, se
tinham discutido?
TESTEMUNHA: Entre os 2 (dois) não (...)
MPM: Foi só naquele dia mesmo ali? Por aquele fato ali?
TESTEMUNHA: Foi só naquele dia.
(...)
MPM: (...) O que mais o senhor sabe aí, desses fatos aí? Que o senhor possa
relatar.
TESTEMUNHA: Só isso mesmo.
DPU: Só pra (sic) entender melhor aqui a dinâmica dos fatos, eu queria passar
direto pro (sic) momento que o Enzo se levanta da cama. O Enzo foi na direção do
KAUÃ? O KAUÃ foi na direção da Enzo? Ou ambos foram em direção ao outro?
TESTEMUNHA: O Enzo foi na direção do KAUÃ.
DPU: Então ele foi até onde o KAUÃ tava (sic), e ali começou a troca de
empurrões?
TESTEMUNHA: Isso.
DPU: Você sabe me dizer quanto tempo durou essa troca de empurrões até eles
caírem? Pouco tempo? Alguns segundos?
TESTEMUNHA: Foi pouco tempo.
DPU: E você disse que ambos caíram. O KAUÃ, ele se machucou de alguma forma
na queda? Você chegou a perceber?
TESTEMUNHA: Pior que não, acho que ele só machucou a perna se não me
engano, ele se levantou mancando (...)”;
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
13/27
3) ex-Sd Ex Carlos Weslem Priebe Goulart, Testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor tava (sic) presente no dia 9 de janeiro de 2021, por volta
das 23h ali, quando teria tido uma desavença entre o KAUÃ e o Enzo?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O que aconteceu? O senhor pode narrar?
TESTEMUNHA: Posso (...) eu tava (sic) deitado na minha cama, minha cama era
do outro lado do alojamento, eles começaram a discutir, se xingar lá. Não lembro
porque eles tavam (sic) discutindo, mas eu sei que o Enzo deu um empurrão no
KAUÃ, o KAUÃ não gostou e devolveu o empurrão, dali eu virei pro lado e esqueci
o resto, deixei pra (sic) lá, porque achei que não ia dar nada.
MPM: O senhor viu o momento em que o Enzo teria pedido pro KAUÃ calar a boca
porque ele estaria falando alto demais no alojamento?
TESTEMUNHA: Ouvi.
MPM: E aí o KAUÃ teria retrucado e chamado o Enzo de corno?
TESTEMUNHA: Ouvi.
MPM: Aí após isso, o Enzo teria levantado da cama dele e ido até o encontro do Sd
KAUÃ, o senhor viu isso?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E aí, o Enzo teria inicialmente empurrado o KAUÃ, foi isso que aconteceu?
TESTEMUNHA: Foi isso.
MPM: E aí na sequência o KAUÃ teria reagido, e segundo consta aqui da
denúncia, ele teria desferido um soco no rosto do Sd Enzo, senhor viu isso?
TESTEMUNHA: Não. Eu não vi o soco.
MPM: O que o senhor viu?
TESTEMUNHA: Eu vi que ele reagiu com o empurrão.
MPM: Eles trocaram empurrões? É isso que o senhor tá (sic) dizendo?
TESTEMUNHA: Isso, eu vi isso.
MPM: E aí depois dessa troca de empurrões, o que aconteceu? Eles caíram no
chão?
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
14/27
TESTEMUNHA: Não vi, dali em diante não vi mais nada, porque achei que não ia
dar nada, virei pro lado, botei o fone de ouvido e fui tentar dormir.
MPM: Mas o senhor não viu que houve uma queda, que ele caiu no chão?
TESTEMUNHA: Eu ouvi, acho que depois de um tempo lá, eu ouvi uma gritaria,
alguém dizendo, “leva pro (sic) banheiro”, aí acenderam as luzes, e eu fui ver.
MPM: Mas o exato momento da queda, o senhor não viu?
TESTEMUNHA: Não, não vi.
MPM: O senhor não viu se ele bateu o rosto no beliche ali?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O senhor não ficou sabendo o que houve? Pelos comentários depois?
TESTEMUNHA: Pelos comentários eu ouvi, que o Alisson, que tá (sic) aí como
testemunha também, ele me falou que o Enzo escorregou e bateu acho que com a
boca no beliche.
(...)
MPM: O senhor sabe se o KAUÃ e o Enzo, eles tinham algum problema de
relacionamento? Eles já tinham brigado anteriormente?
TESTEMUNHA: Discutido, já tinham discutido, mas brigado não. Os 2 (dois) já
não se davam muito bem.
(...)
DPU: (...) você disse que acenderam as luzes depois. Tava (sic) escuro na hora dos
fatos?
TESTEMUNHA: Isso, tava (sic) escuro (...)
DPU: Você disse que começou a prestar atenção quando eles começaram a discutir,
em seguida o Enzo se levantou e foi até o KAUÃ? Eu queria só confirmar, o Enzo
foi até o KAUÃ? O KAUÃ foi até o Enzo? Ou um foi em direção ao outro?
TESTEMUNHA: (...) o Enzo foi até o KAUÃ, o KAUÃ tava (sic) em pé no beliche
também, o Enzo não gostou e se levantou.
DPU: Sabe me dizer a distância entre o beliche deles? (...)
TESTEMUNHA: Pior que eu não sei dizer, eles eram distantes um do outro, um
beliche numa ponta e outro na outra ponta (...)”; e
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
15/27
4) 2º Ten Méd Ex Ane Caroline Araújo Barreto, Testemunha, que
afirmou:
“(...) MPM: (...) A senhora tomou conhecimento dos fatos? O que a senhora sabe?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu sei do que aconteceu, no dia mesmo eu fiquei
sabendo, eu não estava em Quaraí, eu estava afastada por COVID no dia que
aconteceu.
MPM: Nesse dia 9 de janeiro, a senhora ainda pertencia ao 5º RCMec?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: A senhora prestou algum tipo de atendimento? Alguma coisa? Qual foi a sua
participação nesse episódio? A senhora atendeu o Enzo?
TESTEMUNHA: Na semana seguinte que eu retornei pra OM, já haviam
encaminhado ele pro (sic) hospital, no mesmo momento eles me ligaram pra
informar o que tinha acontecido, o enfermeiro de dia que é o soldado que fica
responsável na FSR pelos atendimentos, porque lá no 5º a gente não faz plantão, ele
me ligou e falou que um soldado só tinha se machucado, não me falou nada, nem
como, e eu pedi pra (sic) encaminhar pro (sic) hospital, porque é o hospital da
cidade que presta esse atendimento, quando eu não estava.
MPM: O hospital da cidade mesmo? De Quaraí? Hospital Civil?
TESTEMUNHA: Isso, hospital de caridade (...) na semana seguinte, ele já havia
tido a primeira consulta com o médico plantonista do hospital e eu pedi pra (sic)
ser encaminhado pro (sic) buco-maxilo militar, que o mais próximo é aqui em
Uruguaiana, aí ele veio, consultou com o buco-maxilo, e o buco-maxilo que falou
conosco, que ele teria que intervir, me ligou, me explicou que teria que fazer esse
procedimento, e que teria que ser cirúrgico. Eu pedi pra (sic) colega dentista
avaliar, que a gente tinha uma tenente dentista também, ela disse que com certeza
tinha que fazer cirurgia, e aí eu só fiz esse trâmite, ligar pra ele, ligar pro buco-
maxilo de Uruguaiana, pedir consulta e ligar pro buco-maxilo de Porto Alegre, que
seria o que iria operar ele.
MPM: A senhora não chegou a examiná-lo diretamente em nenhum momento?
TESTEMUNHA: Conversei com ele, vi ele (sic), mas não examinei (...) porque a
parte de face, fratura, tudo isso é com o dentista.
MPM: E o que ele relatou pra senhora assim de como é que ele se lesionou. O que
ele falou pra senhora?
TESTEMUNHA: No dia que eu falei com ele, ele me disse que tinha caído se
machucado e que tava (sic) com dor na mandíbula, mas não falou em briga em
nenhum momento (...)
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
16/27
MPM: A senhora sabe quanto tempo ele ficou (...) ele foi encaminhado depois pro
(sic) hospital militar de área de Porto Alegre?
TESTEMUNHA: Isso, aí ele ficou a semana lá em Porto Alegre, retornou pra
Quaraí, ficou na FSR uns 15 dias mais ou menos, eu não tenho bem certeza, e
voltou pra (sic) refazer reconsulta, aí um sargento de saúde nosso sempre
acompanhava ele, tanto pra (sic) cirurgia, quanto na reconsulta, a gente não teve
nenhuma intercorrência também nesse tempo que ele ficou conosco na FSR.
MPM: A senhora conhecia esses soldados anteriormente? Já tinha tido algum
contato anterior com eles? Tanto com o KAUÃ, que é o que responde, e o Enzo, a
senhora conhecia eles anteriormente?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)”.
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.
Ato contínuo, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) o senhor quer contar a versão do senhor do que aconteceu?
ACUSADO: Sim (...) eu já estava no alojamento deitado, aí chegou um pessoal da
rua que estava na 1ª base junto comigo, e aí nisso eles começaram a conversar e eu
comecei a conversar junto com eles. Do outro lado do alojamento, o Enzo mandou
nós calar a boca (sic) (...) ai eu falei para ele “cala essa boca, corno” (...) aí nisso
eu tô (sic) de costas para cama dele, entre 2 (dois) beliches, entre o meu e o do
outro rapaz, e quando eu virei ele vinha vindo na minha direção. Aí eu saí do meio
de 2 (dois) beliches, ele me empurrou e me deu um chute, aí eu desferi um soco no
rosto dele, e nós 2 (dois) caímos no chão ali. Nisso eu caí por cima dele, e ele caiu
pro (sic) lado da cama assim, e eu só bati com o joelho no chão só.
MPM: (...) o senhor confirma que estava lá no alojamento, que chegou um pessoal
da rua, estavam falando alto, e aí o Enzo teria (...) ele disse para o senhor calar a
boca ou disse, assim, geral, para todo mundo?
ACUSADO: Disse pra (sic) mim.
MPM: (...) o senhor estava falando mais alto?
ACUSADO: Sim, sim.
MPM: E aí no momento que ele mandou calar a sua boca, o senhor retrucou para
ele “cala a boca você, seu corno”, foi isso?
ACUSADO: Sim.
MPM: Aí ele veio na sua direção?
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
17/27
ACUSADO: Sim. Aí eu estava de costas, quando eu virei ele já estava vindo na
minha direção.
MPM: Ele empurrou o senhor primeiro?
ACUSADO: Sim, ele empurrou eu (sic) primeiro.
MPM: E aí o senhor revidou com um soco, foi isso?
ACUSADO: Sim (...) aí caí por cima dele. Eu e ele “resbalemos”, caímos e ele
bateu com o rosto no beliche, a direita dele. E eu só caí por cima dele e machuquei
só o joelho.
MPM: Ele chegou a bater com o rosto na cama?
ACUSADO: Sim.
MPM: Eu pergunto ao senhor, foi só essa discussão que houve aí com o senhor
naquele dia, entre o senhor e ele, entre os 2 (dois), ou os senhores já tinham
algumas desavenças anteriores? Como que era o relacionamento de vocês 2 (dois)?
ACUSADO: Nós já tivemos uma discussão sim, antes. Aí eu não falava mais com
ele já.
MPM: (...) os senhores já se conheciam lá de Pelotas anteriormente ou não?
ACUSADO: Não.
MPM: Depois disso, o senhor chegou a falar com ele?
ACUSADO: Não.
MPM: O senhor ficou sabendo o que aconteceu com ele? Que ele fraturou a
mandíbula.
ACUSADO: Sim, eu ainda estava lá nesse momento. Eu ia embora na 1ª (baixa), aí
como aconteceu tudo isso, eu fiquei na 2ª (...) fiquei sabendo de tudo o que tinha
acontecido.
DEFESA: (...) Só para entender bem a dinâmica ali dos fatos. Você disse que o
Enzo saiu do beliche dele, foi até sua direção e ele primeiro teria te empurrado e
dado um chute, é isso?
ACUSADO: Sim.
DEFESA: E como foi sua reação imediata? Já nesse momento, você reagiu com um
soco? Como é que foi?
ACUSADO: Sim.
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
18/27
DEFESA: então, foi ali imediatamente? Durou quanto tempo isso?
ACUSADO: Foi na hora assim, foi explosão, foi na hora.
DEFESA: E aí na queda, vocês 2 (dois) caíram juntos?
ACUSADO: Sim, eu caí por cima dele e ele bateu com o rosto na cama e eu só
machuquei o joelho assim só (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das
Armas nada requereu.
Já a Defensoria Pública da União requereu que fosse “(...) oficiado ao
Comando do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizada (...) a fim de que sejam
juntadas aos autos cópias da (...) Folha de alterações completa.”, cujo pleito foi
deferido pelo Juízo a quo e cumprido pela Unidade Militar.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido
contido na Exordial acusatória, requerendo a condenação do Acusado como incurso
“(...) no art. 210 c/c art. 45, tudo do Código Penal Militar, devendo ser permitido ao
réu recorrer em liberdade e gozar do benefício da suspensão condicional da pena,
caso este aceite as condições impostas pelo juízo (...)”.
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição do
Réu “(...) com fulcro no art. 439, “d” do CPPM (...)”. Subsidiariamente, em caso de
condenação, pugnou pela aplicação da “(...) circunstância atenuante do art. 72,
inciso I, do CPM, por ser o agente menor de vinte e um anos no momento dos fatos
(...)”, a fixação da “(...) pena mínima, considerando que o acusado é primário e
possui bons antecedentes (...)”. Por fim, requereu que fosse “(...) eventual
condenação à pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de
direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por
analogia (...)” ou que fosse “(...) suspensa a penalidade imposta na forma do art.
84 do CPM (...)”.
Em 24 de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM absolveu o Acusado da imputação contida no art.
210, c/c o art. 45, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439,
alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
No dia 26 de fevereiro de 2022, a Sentença foi disponibilizada no
Sistema e-Proc/JMU, tendo transitado em julgado para a Defesa em 14 de março de
2022.
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
19/27
No dia 9 de março de 2022, o Órgão Ministerial foi intimado do
decisum, tendo interposto, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação nessa
mesma data, o qual foi recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar em 17 de março
de 2022.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Sentença
“(...) condenando-se o apelado Kauã Vergara de Moura pela prática do delito
previsto no artigo 210 c/c o artigo 45, ambos do Código Penal Militar (...)”,
argumentando, para tanto, que:
“(...) Não resta dúvida do nexo causal da lesão sofrida pela vítima (fratura da
mandíbula e a conduta do apelado. A fratura da mandíbula do ofendido é resultado
do soco desferido pelo recorrido no rosto da vítima, que desfaleceu, caiu e se
chocou contra o beliche.
(...)
Logo, não se encontra minimamente comprovado nestes autos, o que, repita-se, é
ônus processual da defesa, que todos os elementos da legítima defesa encontram-se
presentes (...)
É evidente que a reação do apelado foi manifestamente desproporcional à agressão
que sofreu. Jamais um empurrão pode ser rechaçado com um soco no rosto com
intensidade para nocautear a vítima.
E com o soco, que resultou na queda, houve o impacto da vítima com o beliche.
Não se sabe se a fratura da mandíbula foi decorrente diretamente do soco, do
impacto com o beliche ou de ambos.
Esta dúvida favorece o apelado.
Todavia, é incontroverso que a fratura da mandíbula tem nexo causal com o soco.
E o resultado deve ser atribuído ao apelado a título, então, de culpa. Como
estabelece o CPM.
“Excesso culposo
Art. 45. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede
culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato, se este é punível, a
título de culpa.”
(...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa Pública refutou os argumentos
ministeriais e requereu que “(...) seja negado provimento ao apelo ministerial,
mantendo-se a decisão absolutória em sua integralidade (...)”, aduzindo que:
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
20/27
“(...) é imperiosa a aplicação do art. 44 do CPM, procedendo-se à absolvição do
acusado, na medida em que a conduta supostamente delituosa ocorreu em repulsa à
agressão iniciada pelo ofendido, não havendo comprovação de excesso culposo
(...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo “(...)
provimento do vertente recurso Ministerial, com a consequente reforma da r.
Sentença absolutória a quo, para que o ex-Sd Ex KAUÃ VERGARA DE MOURA
seja condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa (...)” (Grifo no
original).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de fevereiro de 2022, que absolveu o ex-Sd
Ex KAUÃ VERGARA DE MOURA da imputação contida no art. 210, c/c o art. 45,
ambos do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “d”, do
Código de Processo Penal Militar.
Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso
estabelecer uma breve cronologia dos acontecimentos descritos nos autos.
Em 9 de janeiro de 2021, por volta das 23h, no interior do alojamento
dos soldados do Efetivo Variável do 2º Esquadrão do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado em Quaraí-RS, o Acusado ex-Sd Ex KAUÃ VERGARA DE MOURA
estava conversando em voz alta com colegas de farda, quando o Ofendido ex-Sd Ex
Enzo Rodrigues Tavares, que estava deitado em sua cama, o mandou “calar a boca”.
Em resposta, o Acusado retrucou e dirigiu ao Ofendido as seguintes palavras: “cala
você a sua boca, corno”.
Nesse momento, o Ofendido levantou-se da cama e caminhou em
direção ao Acusado, sendo certo que, segundo os depoimentos prestados ao longo da
investigação, teria havido uma troca de empurrões que resultou num soco no rosto
desferido contra o Ofendido que, em consequência e nas circunstâncias em que
ocorreu, resultou na queda de ambos os militares, sendo que o ex-Sd Ex Enzo
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
21/27
Rodrigues Tavares chocou-se com um dos beliches do alojamento, vindo a causar-
lhe as lesões descritas no Laudo Pericial, notadamente, a fratura na mandíbula,
assim descrita no Relatório de Consulta de Buco-Maxilo, de 25 de janeiro de 2021:
“(...) corpo/ângulo mandibular lado esquerdo e côndilo lado direito com alteração
oclusal acentuada e assimetria facial (...)”.
Em consequência, o Ofendido foi submetido a procedimento cirúrgico,
o qual consistiu “(...) de redução e fixação dos sítios fraturados por meio de placas
e parafusos através de acesso retromandibular direita e intra-oral esquerda.”.
A partir disso, sobreveio aos autos o Laudo de Exame Pericial
Complementar, de 20 de maio de 2021, elaborado por 2 (dois) peritos militares, o
dentista Asp Ex Tayrone Desconsi e o médico Asp Ex José Antônio Nunes Razia, na
Formação Sanitária Regimental do 5° Regimento de Cavalaria Mecanizado, em cujo
teor restou consignado o seguinte:
“(...) a) se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta
dias; b) se resultou debilidade permanente, ou perda ou inutilização de membro,
sentido ou função (resposta especificada); e c) se resultou incapacidade permanente
para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou deformidade permanente (resposta
especificada). Havendo os peritos procedido ao exame ordenado e às diligências
que julgaram necessárias, declararam o seguinte: inspecionado no momento sem
queixas e sintomas referentes ao episódio alvo deste IPM, ao exame físico sem
alterações à ectoscopia, já tendo sido considerado Apto ao serviço por especialista
após retorno para reavaliação pós tratamento cirúrgico do trauma referido. E,
portanto, respondem ao primeiro quesito que: a) não; b) após tratamento cirúrgico
o inspecionado apresentou boa evolução clínica, sem prejuízos motores, funcionais
ou estéticos permanentes; c) não, inspecionado após tratamento cirúrgico
apresentou resolução completa das queixas e recuperação completa da capacidade
funcional, sem deformidades ou limitações, sendo considerado curado da
enfermidade (...)”.
Por tais motivos, no dia 9 de julho de 2021, o Ministério Público
Militar ofereceu Denúncia em desfavor do Réu ex-Sd Ex KAUÃ VERGARA DE
MOURA, incursionando o então militar nas sanções do “(...) art. 210 c/c art. 45,
tudo do Código Penal Militar (...)”.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, passo à análise do
Recurso Ministerial.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Sentença
“(...) condenando-se o apelado Kauã Vergara de Moura pela prática do delito
previsto no artigo 210 c/c o artigo 45, ambos do Código Penal Militar (...)”,
argumentando, para tanto, que:
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
22/27
“(...) Não resta dúvida do nexo causal da lesão sofrida pela vítima (fratura da
mandíbula e a conduta do apelado. A fratura da mandíbula do ofendido é resultado
do soco desferido pelo recorrido no rosto da vítima, que desfaleceu, caiu e se
chocou contra o beliche.
(...)
Logo, não se encontra minimamente comprovado nestes autos, o que, repita-se, é
ônus processual da defesa, que todos os elementos da legítima defesa encontram-se
presentes (...)
É evidente que a reação do apelado foi manifestamente desproporcional à agressão
que sofreu. Jamais um empurrão pode ser rechaçado com um soco no rosto com
intensidade para nocautear a vítima.
E com o soco, que resultou na queda, houve o impacto da vítima com o beliche.
Não se sabe se a fratura da mandíbula foi decorrente diretamente do soco, do
impacto com o beliche ou de ambos.
Esta dúvida favorece o apelado.
Todavia, é incontroverso que a fratura da mandíbula tem nexo causal com o soco.
E o resultado deve ser atribuído ao apelado a título, então, de culpa. Como
estabelece o CPM.
“Excesso culposo
Art. 45. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede
culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato, se este é punível, a
título de culpa.”
(...)”.
Não assiste razão ao Órgão de Acusação.
Quanto à autoria e materialidade delitivas, estas restam incontestes nos
autos, mormente porque o Acusado confessou a prática delitiva, quando declarou em
Juízo que “(...) eu saí do meio de 2 (dois) beliches, ele me empurrou e me deu um
chute, aí eu desferi um soco no rosto dele, e nós 2 (dois) caímos no chão ali (...)”.
Já a lesão do Ofendido foi constatada no Relatório de Consulta de
Buco-Maxilo, de 25 de janeiro de 2021, que descreveu a fratura da mandíbula como
“(...) corpo/ângulo mandibular lado esquerdo e côndilo lado direito com alteração
oclusal acentuada e assimetria facial (...)”, tendo sido o Ofendido submetido a
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
23/27
procedimento cirúrgico, o qual consistiu “(...) de redução e fixação dos sítios
fraturados por meio de placas e parafusos através de acesso retromandibular
direita e intra-oral esquerda.”.
Nesse contexto, verifica-se que o pleito ministerial circunscreve-se à
“(...) ocorrência ou não, no caso presente, da legítima defesa como excludente de
ilicitude em favor do apelado, a qual foi reconhecida pela sentença (...)”, prevista
no inciso II do artigo 42 e no art. 44, ambos do Código Penal Militar, mormente
porque o Órgão ministerial justificou o pedido de reforma da Sentença no argumento
segundo o qual “(...) não se encontra minimamente comprovado nestes autos (...)
que todos os elementos da legítima defesa encontram-se presentes (...)”, concluindo
que, embora não se saiba sobre se a “(...) fratura da mandíbula foi decorrente
diretamente do soco, do impacto com o beliche ou de ambos (...)”, circunstância que
favoreceria ao Acusado, ainda assim, “(...) é incontroverso que a fratura da
mandíbula tem nexo causal com o soco (...) E o resultado deve ser atribuído ao
apelado a título, então, de culpa.”.
Todavia, as provas carreadas ao longo da instrução processual, a toda
evidência, identificam a causa excludente da ilicitude na medida em que restou
caracterizada a legítima defesa, senão, vejamos os depoimentos prestados em Juízo:
1) ex-Sd Ex Enzo Martins Tavares, Ofendido, que declarou que “(...)
fui ofendido, fui chamado de corno, e aí me levantei da cama e fui na direção dele,
quando eu fui na direção dele, ele me desferiu um soco no rosto, logo em seguida eu
caí (...)”;
2) ex-Sd Ex Alisson Eduardo da Silva Ribeiro, Testemunha, que
afirmou que “(...) o Enzo desceu da cama e foi em direção ao KAUÃ, aí eles 2
começaram a se empurrar e acabaram caindo (...)”; e
3) ex-Sd Ex Carlos Weslem Priebe Goulart, Testemunha, que afirmou
que “(...) o Enzo deu um empurrão no KAUÃ, o KAUÃ não gostou e devolveu o
empurrão (...)”, tendo acrescentado que “(...) o Alisson (...) me falou que o Enzo
escorregou e bateu acho que com a boca no beliche (...)”.
Portanto, conforme destacado anteriormente na cronologia dos fatos,
os autos revelam que, após a troca de ofensas, o Ofendido levantou-se da sua cama e
caminhou na direção do Acusado, iniciando-se, a partir disso, uma troca de
empurrões entre eles, cujo resultado foi o soco desferido contra o rosto do Ofendido.
Em consequência, conforme declarou o Acusado na fase pré-
processual, “(...) ambos caíram em virtude do piso estar molhado (...)”,
circunstância corroborada pelo ex-Sd Ex Alisson Eduardo da Silva Ribeiro, também
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
24/27
na inquisa, no sentido de que “(...) o chão do alojamento estava molhado naquela
noite, com água empoçada próximo à cama do Soldado Enzo (...)”.
O próprio Acusado, em Juízo, ao ser questionado pelo Ministério
Público Militar sobre se o Ofendido o teria empurrado primeiro, bem como se houve
o revide, declarou que “(...) Sim, ele empurrou eu (sic) primeiro. (...)”, e após ter
confirmado que desferiu o soco no Ofendido, prosseguiu declarando que “(...) aí caí
por cima dele. Eu e ele “resbalemos”, caímos e ele bateu com o rosto no beliche, a
direita dele. E eu só caí por cima dele e machuquei só o joelho.”.
Nesse contexto, a despeito da alegação ministerial de que não estariam
presentes todos os requisitos da legítima defesa, ao revés, é possível identificá-los a
todos, pois, conforme leciona Ênio Luiz Rosseto (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 1ª ed. 2012. p. 233):
“(...) O primeiro é a agressão injusta, atual ou iminente (...) A agressão é o ato de
violência contra a pessoa (a vida e a incolumidade física), a propriedade ou a
honra. Para o reconhecimento da legítima defesa, a agressão tem de ser injusta.
Injusta é agressão em desacordo com o direito (...) A agressão que autoriza a
legítima defesa é a iniciada (atual) ou a que está prestes a ocorrer (iminente).
(...)
O segundo requisito é a reação com os meios necessários. Meio necessário é o
instrumento ou a força física apta a repelir o ataque injusto (...) O meio empregado
pelo agente deve ser proporcional ao empregado pelo agressor.
(...)
O terceiro requisito da legítima defesa é o uso moderado dos meios: a intensidade
da defesa tem por referência a intensidade do ataque. À intensidade do ataque deve
ocorrer a repulsa defensiva. A moderação significa que a reação é igual e
diretamente proporcional oposta à agressão. A reação deve repelir o injusto ataque.
A precisão da reação ao ataque depende muito do medo, da raiva, do instinto de
conservação do defendente.
(...)
Por fim, para que se reconheça a excludente deve haver a defesa do direito próprio
ou alheio: pode ser protegido o direito à vida, à integridade física, à honra, à
propriedade, à posse, enfim, a qualquer outro juridicamente tutelado (...)” (Grifos
nossos).
Não se olvida que o Órgão ministerial argumentou que “(...) a reação
do apelado foi manifestamente desproporcional à agressão que sofreu (...)”, pois,
segundo a Acusação, “(...) Jamais um empurrão pode ser rechaçado com um soco
no rosto com intensidade para nocautear a vítima (...)”, o que, à primeira vista, até
poderia ser acolhido.
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
25/27
Todavia, ao analisar detidamente as circunstâncias nas quais ocorreram
os fatos relatados na Peça Acusatória, pode-se concluir, sem sombra de dúvidas, que
a desproporcionalidade defendida pelo Órgão ministerial está relacionada à
consequência e não ao contexto na qual ocorreu.
Vale dizer que não há como atribuir ao soco os ferimentos de maior
gravidade causados ao Ofendido, eis que decorrentes do próprio impacto com o
beliche.
Afinal, segundo o escólio doutrinário de Cleber Masson (Direito Penal
Esquematizado. Parte Geral. 4ª ed. São Paulo. Método. 2011. p. 403), o uso
moderado “(...) caracteriza-se pelo emprego dos meios necessários na medida
suficiente para afastar a agressão injusta.”, devendo ser utilizado:
“(...) o perfil do homem médio, ou seja, para aferir a moderação dos meios
necessários o magistrado compara o comportamento do agredido com aquele que,
em situação semelhante, seria adotado por um ser humano de inteligência e
prudência comuns à maioria da sociedade (...)”.
Por tais razões, considerando que nas circunstâncias descritas nos
autos “(...) Há legítima defesa se houver proporcionalidade entre a repulsa e a
agressão.” (Ênio Luiz Rosseto. Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 1ª ed. 2012. p. 238), sequer se poderia falar em excesso
culposo, na medida em que este se caracteriza quando “(...) os limites exigidos pela
necessidade são ultrapassados pelo defendente (...)” (Enio Luiz Rosseto, ob. cit., p.
239).
Irretocável, portanto, o Decreto absolutório, que assim fundamentou:
“(...) Na hipótese vertente, em que pese a prova coligida nos autos demonstrar que
o acusado também tenha procedido com ofensa física, não se pode afirmar ter
havido o rompimento do liame da reciprocidade de lesões no momento em que o
agressor se valeu do soco para reagir à ofensa (...)
In casu, como não se tem como medir nem a primeira ação empreendida (o
empurrão e o chute ou somente o empurrão) nem a segunda, mas se tem a
informação de que Enzo foi quem iniciou as agressões, não resta outra alternativa a
não ser acatar a tese defensiva de legítima defesa. Pelos mesmos motivos, não há
que se falar em excesso na reação de Kauã (...)”.
Em conclusão, o comportamento do Acusado apresentou-se suficiente
e proporcional para repelir a injusta agressão, o que, por si só, afasta a ocorrência de
eventual excesso no seu comportamento. Além disso, ambos os envolvidos tinham a
mesma compleição física, sendo certo que o Acusado não era praticante de arte
marcial, nada indicando, portanto, que o soco desferido pudesse ter ocasionado o
nocaute do Ofendido, como defendeu o Órgão ministerial.
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
26/27
Ressalta-se, inclusive, que de acordo com o Laudo de Exame Pericial
Complementar, de 20 de maio de 2021, a lesão do Ofendido “(...) não resultou
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (...)”, bem como
“(...) não resultou debilidade permanente, ou perda ou inutilização de membro,
sentido ou função (...)”.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000079-37.2018.7.00.0000 (Dje: 12/04/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART.
209
DO
CPM.
LEGÍTIMA
DEFESA.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
COMMODUS DISCESSUS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. O Código Penal não exige que a agressão causadora da legítima defesa seja
inevitável, de modo que o agente não está obrigado a retirar-se ileso, evitando o
ataque. Assim, estará albergado pela excludente, caso opte por permanecer no
cenário de confronto e reprimir a injusta agressão, atual ou iminente, desde que o
faça moderadamente com os meios necessários.
2. Afigura-se desarrazoada a conduta do militar que inflige agressões verbais e
físicas em colega de farda sob o pretexto de repreendê-lo, ignorando a solução de
conflito por intermédio da cadeia de comando.
3. In casu, a insistência do Ofendido em afrontar o Indiciado, de forma agressiva,
por mais de uma vez, revelou-se suficiente para justificar a conduta moderada do
Indiciado que objetivou, unicamente, fazer cessar a injusta agressão sofrida.
4. Age em legítima defesa aquele que, a fim de repelir injusta agressão, utiliza-se
dos meios proporcionais e moderados unicamente para extirpar o injusto, sendo
descabida, por falta de justa causa, a submissão do indiciado a um processo penal
quando cristalina a sua atuação pautada na excludente.
5. Decisão a quo que reconheceu a inexistência do crime pela excludente da
legitima defesa mantida in totum.
6. Recurso Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos
nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/12/2022 13:15
:: 40001348131 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9f1582b4c502e53...
27/27
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348131v2 e
do código CRC de7dbbbf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/12/2022, às 13:8:38
7000320-69.2022.7.00.0000
40001348131 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR